Tribunal: STF
Processo: ARE 1356829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 217-A, "CAPUT", POR TRÊS VEZES, E ART. 218-A, AMBOS C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTÃO, ADEMAIS, QUE PERDE FORÇA ANTE A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTE.



    MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTE QUE PRATICOU ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DE CONJUNÇÃO CARNAL COM A VÍTIMA, SUA SOBRINHA, À ÉPOCA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, EM TRÊS OPORTUNIDADES. PROVA ORAL E RELATÓRIO PSICOLÓGICO QUE CONFIRMAM A PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. PALAVRAS DO APELANTE ISOLADAS, SEM RESSONÂNCIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. APERFEIÇOAMENTO DE TODAS AS ELEMENTARES DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, DA REFERIDA FIGURA SUBSIDIÁRIA, PARA CASOS DO JAEZ. PRECEDENTE.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente